Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE ÍNDICES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. BANCO CENTRAL DO BRASIL E A UNIÃO. LITISCONSORCIO NECESSÁRIO UNITÁRIO. AUSENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA VARA DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A Justiça Federal tem competência para o julgamento tão somente das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada.
2- A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação.
3- Os agravantes deduziram pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. Desta forma, uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
4 AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.